Tribunal: TJES
Processo: 5001597-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001597-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: R PONTES DIAS – ALIMENTOS E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes R PONTES DIAS – ALIMENTOS E OUTRO e que Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001597-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R PONTES ALIMENTOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001597-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: R PONTES DIAS – ALIMENTOS E OUTRO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por R PONTES DIAS – ALIMENTOS e OUTRO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (id 2220191), que deferiu o despejo liminar requerido nos autos da “ação de despejo” nº 5000302-59.2021.8.08.0017, ajuizado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 2215818), os Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) as partes firmaram, em 08.05.2016, contrato particular de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas; (2) os valores dos aluguéis pendentes estão sendo depositados nos autos do processo nº 0016595-08.2020.8.08.0024; (3) a Agravada se recusa em honrar com os termos do contrato de concessão de área firmado entre as partes, especialmente quanto à indenização pelos investimentos realizados na criação das operações de alimentos e bebidas no imóvel, o que pleiteia receber desde março de 2020, fazendo jus ao direito de retenção; (4) nulidade da decisão por incompetência do Juízo
a quo
.

Decisão id 2238628, pela qual restou deferido o efeito suspensivo postulado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2408912, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pelo despacho id 2570430, determinei a intimação da Agravante para dizer quanto à persistência do interesse recursal, sobre o que se manifestou pela petição id 2690585.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 17 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de despejo” nº 5000302-59.2021.8.08.0017, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Nesse passo, à vista da alegação de inadimplência em relação à locação, e, DESDE QUE promova o depósito de que trata o art. 59, § 1º, Lei 8.245/91, impõe-se DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMOVEL, no prazo de quinze dias.

4- Poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 dias concedidos para desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple (a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; (b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; (c) os juros de mora; (d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

5- Intimar. Expedir Mandado para Desocupação. Citar.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A relação jurídica firmada entre as partes já foi objeto de exame por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003325-64.2021.8.08.0000, de que fui Relator.

As partes entabularam “contrato particular de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas”, em 08.05.2016, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com exclusividade, para instalação de restaurante, bar de piscina, bar do lobby e adega (id 2215825).

O referido contrato foi objeto de rescisão contratual por iniciativa dos Agravantes, conforme notificação datada de 06.04.2020, no momento em que endurecidas as medidas de isolamento social decorrentes do enfrentamento da Covid-19.

De fato, verifica-se que o prazo de 60 (sessenta) meses fixado no contrato firmado entre as partes chegou ao seu termo final em 08.05.2021, portanto, há mais de um ano.

As Agravantes, no entanto, afirmam que possuem direito de retenção por benfeitorias realizadas até o recebimento de indenização prevista no referido “contrato particular de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas”, bem como que não estariam em mora quanto ao pagamento dos aluguéis em razão de depósito judicial realizado nos autos do processo nº 0016595-08.2020.8.08.0024.

Todavia, verifica-se dos autos do mencionado processo nº 0016595-08.2020.8.08.0024 que restou indeferido, naquela demanda, o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora Agravantes, sendo que a referida decisão restou confirmada por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003325-64.2021.8.08.0000, de que fui Relator.

Nesta senda, o depósito judicial realizado pelos Agravantes, no ínfimo valor de R$ 459,07 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos – id 2215976), não é dotado de efeito liberatório.

Ademais, consignei no julgamento do referido recurso de agravo de instrumento nº 5003325-64.2021.8.08.0000, de que fui Relator, que não merece acolhida a pretensão recursal de permanência “
no imóvel em que exerce suas atividades empresariais até que efetuado o pagamento devido
”, sem prejuízo do prosseguimento da demanda de origem a fim de que sejam apurados os direitos e deveres decorrentes da rescisão do contrato, mormente com relação à pretensa indenização decorrente da cláusula segunda, parágrafo segundo, da avença.

Afinal, não se pode olvidar que mesmo o direito de retenção por benfeitorias previsto no art. 1.219, do Código Civil, tem como premissa a existência de benfeitorias necessárias e úteis, sendo possível o levantamento das voluptuárias.

In casu
, ao menos da análise sumária da questão, denota-se que o imóvel foi entregue aos Agravantes nos termos da cláusula primeira, parágrafo segundo, do contrato, “
em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem qualquer equipamento ou itens de decoração, sendo os itens re
l
ativos a utensílios, equipamentos de cozinha e enxoval,
entre outros, necessários à operação das áreas referidas, nos termos aqui pactuados, serão investimentos do RESTAURANTE, pelo que deverão ser obtidos por ele próprio
”.

Ademais, o parágrafo sétimo, da cláusula primeira, da avença, estabelece que “
todas e quaisquer benfeitorias, acessões ou obras a serem realizadas nas áreas cedidas dependerão da prévia concordância, por escrito, do CONDOMÍNIO e da ADMINISTRADORA, que analisarão a sua necessidade e conveniência
”, não havendo nos autos qualquer documento nesse sentido.

Por fim, impende ressaltar que restou evidenciado nos autos que os Agravantes já desocuparam, há muito, o imóvel objeto do litígio instaurado na ação judicial de origem.

Os documentos fotográficos acostados aos autos (id 2764069), bem como a ata notarial apresentada (id 2764067), revelam que os Agravantes não mais realizam atividade econômica no referido local, que, atualmente, conta apenas com mesas e cadeiras.

Destarte, revela-se questionável, inclusive, o próprio interesse recursal dos Agravantes em pretenderem a reforma da decisão vergastada que determina o despejo se, por outro lado, os Agravantes promoveram a rescisão do contrato anteriormente firmado e já não mais operam no local.

Por fim, a alegação de incompetência territorial deverá ser examinada, primeiramente, pelo Juízo
a quo
, pena de indevida supressão de instância, sendo que eventual incompetência desta natureza não enseja nulidade absoluta e nem torna ineficaz decisão judicial.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Em consequência, revogo a decisão liminar id 2238628, do que deverá ser comunicado o Juízo
a quo
após a conclusão do julgamento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes R PONTES DIAS – ALIMENTOS E OUTRO e que Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.